Tribunal: TRF3
Processo: 5013198-33.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
471/740)

5013198-33.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 14/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO DO INSS PROVIDO.

1. O benefício previdenciário de auxílio-reclusão está previsto no art. 80 da Lei no 8.213/91 e destina-se aos dependentes do segurado de baixa renda, nos termos do art. 201, IV, da Constituição Federal.

3. Com relação ao limite do rendimento, de acordo com o disposto no art. 116 do Decreto no 3.048/99, o último salário de contribuição do segurado não pode ultrapassar R$ 360,00, valor que é corrigido pelos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, sendo aplicável, no caso dos autos, a Portaria no 15 de 16/01/2018, que fixou o limite de R$ 1.319,18 para o período. O último salário-de-contribuição do recluso, referente ao mês de dezembro de 2018, foi de R$ 1.383,99, portanto, maior do que o valor estabelecido pela referida Portaria.

3. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013198-33.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: L. G. D. O.

Advogado do(a) AGRAVADO: SILVANA DE SOUSA - SP248359-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013198-33.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: L. G. D. O.

Advogado do(a) AGRAVADO: SILVANA DE SOUSA - SP248359-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo a quo que, em sede de ação previdenciária, objetivando a concessão do benefício de auxílio-reclusão, deferiu a antecipação da tutela.

Inconformado com a decisão, o agravante interpõe o presente recurso, aduzindo, em síntese, a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência.

Deferido o efeito suspensivo.

Oferecida contraminuta.

Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013198-33.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: L. G. D. O.

Advogado do(a) AGRAVADO: SILVANA DE SOUSA - SP248359-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O benefício previdenciário de auxílio-reclusão está previsto no art. 80 da Lei no 8.213/91 e destina-se aos dependentes do segurado de baixa renda, nos termos do art. 201, IV, da Constituição Federal.

Dispõe o art. 80 da Lei no 8.213/91, in verbis:

"Art. 80. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço.

Parágrafo único. O requerimento do auxílio-reclusão deverá ser instruído com certidão do efetivo recolhimento à prisão, sendo obrigatória, para a manutenção do benefício, a apresentação de declaração de permanência na condição de presidiário".

O C. STF firmou entendimento no sentido de que o parâmetro para a concessão do aludido benefício é a renda do segurado, e não a de seus dependentes:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. PARÂMETRO PARA CONCESSÃO. RENDA DO SEGURADO PRESO. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, nos termos do art. 201, IV, da Constituição Federal, a renda do segurado preso é a que deve ser utilizada como parâmetro para a concessão do benefício e não a de seus dependentes. 2. Ausência de razões aptas a desconstituir a decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento".

(AI no 767352, Rel. Min. Ellen Gracie, 2a T., j. 14/02/2010, DJE 08/02/11).

Assim como ocorre na pensão por morte, a concessão do auxílio-reclusão independe de período de carência.

Os dependentes do segurado estão elencados no art. 16 da mesma Lei, que dispõe, in verbis:

"Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente;

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente;

§ 1o A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

§ 2o O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento.

§ 3o Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal.

§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada".

Deve-se comprovar, portanto, além da qualidade de segurado, o recolhimento do segurado à prisão, a baixa renda do segurado e, por fim, a dependência econômica em relação ao recluso.

A dependência da parte autora com relação ao segurado restou comprovada pelo documento de fl. 18.

Verifica-se ademais, que o recluso manteve a condição de segurado, a teor do disposto no art. 15, II, da Lei no 8.213/91, uma vez que sua última remuneração foi em dezembro de 2017, e o encarceramento deu-se em janeiro de 2018 (fl. 29).

Com relação ao limite do rendimento, de acordo com o disposto no art. 116 do Decreto no 3.048/99, o último salário de contribuição do segurado não pode ultrapassar R$ 360,00, valor que é corrigido pelos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, sendo aplicável, no caso dos autos, a Portaria Interministerial MPS/MF no 15 de 16/01/2018, que fixou o limite de R$ 1.319,18 para o período.

O último salário-de-contribuição do recluso, referente ao mês de dezembro de 2018, foi de R$ 1.383,99, portanto, maior do que o valor estabelecido pela referida Portaria.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO DO INSS PROVIDO.

1. O benefício previdenciário de auxílio-reclusão está previsto no art. 80 da Lei no 8.213/91 e destina-se aos dependentes do segurado de baixa renda, nos termos do art. 201, IV, da Constituição Federal.

3. Com relação ao limite do rendimento, de acordo com o disposto no art. 116 do Decreto no 3.048/99, o último salário de contribuição do segurado não pode ultrapassar R$ 360,00, valor que é corrigido pelos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, sendo aplicável, no caso dos autos, a Portaria no 15 de 16/01/2018, que fixou o limite de R$ 1.319,18 para o período. O último salário-de-contribuição do recluso, referente ao mês de dezembro de 2018, foi de R$ 1.383,99, portanto, maior do que o valor estabelecido pela referida Portaria.

3. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.